Tribunal: CARF
Processo: 13819.902171/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902171/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.998 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Só pode ser utilizado para compensação o valor para o qual tenha sido
reconhecida a disponibilidade nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902171/2008-68
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902171/2008-68

A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação, tendo em vista que o pagamento
apontado como origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação
de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, e requer a declaração de insubsistência do Despacho Decisório, para
o fim de reconhecer a existência do crédito de PIS decorrente do pagamento em
duplicidade desse tributo no mês de julho do ano-calendário de 2004 e por
consequência a homologação da compensação realizada por meio da respectiva
DCOMP.
Alega a impugnante, em síntese, que:
(...) o DARF no valor de R$ 140.713,11, foi recolhido em duplicidade, uma
primeira vez em 16/07/2004 e uma segunda vez no dia 20/07/2004, tendo sido o
Despacho Decisório ora atacado emitido unicamente em razão de um equívoco dos
sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, que vinculam ao débito de PIS
acima mencionado o DARF informado pela Manifestante em sua DCOMP (o
recolhido em 20/07/2004), ao invés de utilizarem o DARF que foi primeiramente
recolhido (aquele pago no dia 16/07/2004).
(...)
8. Registre-se ademais, que no presente caso a Manifestante tomou o cuidado
de inserir em sua DCTF do 3o trimestre de 2004 a informação de que houve o
recolhimento em duplicidade de um mesmo DARF relativo ao débito de PIS da 1a
Semana de julho de 2004, o que foi feito mediante a transcrição dos dois DARFs no
campo “Pagamento com DAR – R$”, informando-se que um deles contribui com R$
0,00 para a quitação do respectivo débito (doc.06).”
A 9a Turma da DRJ/CPS, acórdão n° 05-38.587, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. Reconhecida a
disponibilidade do direito creditório, homologa-se a compensação até o seu limite.
A decisão de piso, ao consultar as telas do sistema da Receita Federal, identificou
os dois pagamentos citados pela Recorrente, bem como que ainda estava disponível para
utilização um valor de R$ 138.909,27. Por isso, reconheceu a procedência em parte da
manifestação de inconformidade, para homologar a compensação efetuada até o limite desse
valor.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta que a DRJ equivocou-se ao
considerar como alocado o DARF pago em 20/07/2004 e que o correto seria alocar o DARF de
16/07/2004. Dessa forma, o pagamento de 16/07/2004 seria o correto para quitação dos débitos
de 07/07/2004, consubstanciando o valor de R$ 140.713,11. São seus argumentos:
Assim, mister se faz o recolhimento do pagamento efetuado em 16/07/2004 para a
liquidação do débito vencido em 07/07/2004, no valor atualizado em R$ 140.713,11 e
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902171/2008-68

sua devida alocação no sistema da Receita Federal do Brasil, culminado com a extinção
da pretensão deste de receber o saldo remanescente do pagamento em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Insurge-se a Recorrente contra o valor do crédito reconhecido pela DRJ de R$
138.909,27, por entender que tem direito a R$ 140.713,11.
A PER/DCOMP retificadora final 0086 enviada pela empresa atrelou o DARF de
20/07/2004 no valor de R$ R$ 140.713,11 à quitação do débito de R$ 142.120,24 do tributo com
vencimento em 06/08/2004:

Ressalte-se que não há como alterar os parâmetros informados pela própria
empresa no PER/DCOMP.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902171/2008-68

Tem-se que restou comprovado que foram efetuados dois pagamentos de R$
140.713,11, em 16/07/2004 e 20/07/2004, um deles totalmente vinculado à quitação dos débitos
declarados em DCTF no valor de R$ 159.111,76.

E do outro pagamento, o sistema da Receita Federal demonstrou que só R$
138.909,27 estava disponível:

Logo, o saldo remanescente é insuficiente para a quitação do débito de R$
142.120,24 com vencimento em 06/08/2004, declarado no PER/DCOMP.
Dessa forma, resta claro que a compensação deve ser homologada então em parte,
até o limite disponível de R$ 138.909,27, irreparável por conseguinte a decisão de piso.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.998 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902171/2008-68

(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital